Tribunal: TJES
Processo: 0021966-22.2013.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021966-22.2013.8.08.0048

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ERICK ALVES MADURO PATROCINIO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0021966-22.2013.8.08.0048

RECORRENTE: ERICK ALVES MADURO PATROCINIO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

CRIME PREVIST
O
NO ART. 121, § 2º,
INCISOS

I

E

V,
DO CÓDIGO PENAL.
IMPRONÚNCIA.

IMPOSSIBILIDADE
. MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADA E PRESENTES INDÍCIOS DE AUTORIA.

RECURSO IMPROVIDO.

1. A decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

2. Havendo duas versões plausíveis nos autos, deve ser mantida a pronúncia para submeter o feito a julgamento pelo Tribunal do Júri. Jurisprudência.

3. Eventuais teses defensivas de mérito, como as de impronúncia diante da inexistência de indícios suficientes de autoria, levantada pelo recorrente nas razões recursais, deverá ser suscitada em plenário de julgamento.

4. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Nº
0021966-22.2013.8.08.0048

RECORRENTE: ERICK ALVES MADURO PATROCÍNIO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
R
ecurso
em Sentido Estrito
interposto por
ERICK ALVES MADURO PATROCÍNIO
em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra/ES – Privativa do Júri, (Id. 5318711, v. 02, pp. 339/347), por meio da qual o recorrente fora pronunciado como incurso no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, c/c art. 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/90, na forma do art. 69, do Código Penal.

Emerge da inicial acusatória (Id. 5318711, vol. 01, pp. 03/06) que, no dia 06 de março de 2013, aproximadamente às 04h15min, em frente ao Clube da Terceira Idade, Bairro Barcelona, no Município de Serra/ES, o denunciado, na companhia de Jhonata Pereira Passos e do adolescente Igor Antônio dos Santos, com
ani
m
us necandi
, por motivo torpe e com recurso que dificultou a defesa da vítima, ceifou a vida de Marcos Henrique dos Santos.

Consta dos autos que os denunciados ameaçavam a vítima em razão de sua dívida decorrente da compra de substâncias entorpecentes, traficadas por aqueles, e considerando que a vítima teria realizado furtos na região.

Além disso, a vítima teria furtado o celular de Igor, fato que teria sido o estopim da motivação do delito. Em razão disso, os denunciados e o adolescente teriam surpreendido a vítima com golpes de madeira, com
animus necandi
, causando-lhe lesões que culminaram em sua morte

Finda a instrução processual, o acusado Jhonata Pereira Passos fora impronunciado, com supedâneo no art. 414, do Código de Processo Penal, ao passo que o
recorrente
Erick Alves Maduro Patrocínio
fora pronunciado pela suposta prática do crime
de homicídio qualificado pela torpeza
e por recur
s
o que dificultou a defesa da vítima, combinado com corrupção de menores majorada pelo cometimento de crime hediondo
em conjunto com o adolescente
.

Inconformada, a Defesa de

ERICK ALVES MADURO PATROCÍNIO

postula a impronúncia, sob o argumento da inexistência de indícios suficientes de autoria.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse contexto, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado
somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção
à
existência de indícios de sua autoria
, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

A partir dessas diretrizes, verifica-se que
a
materialidade
dos fatos encontra-se comprovada

pelos seguintes documentos: Laudo de Exame Cadavérico (Id. 5318711, vol. 01, pp. 87/90), Laudo de Exame em Local de Morte Violenta (Id. 5318711, vol. 01, pp. 529/535) e Laudo Fotográfico (Id. 5318711, vol. 01, pp. 537/547).

Com relação aos
indícios de autoria
, observo que os depoimentos testemunhais sustentam a verosimilhança da tese ministerial.

Em audiência no Juizado da Infância e Juventude, o menor Igor Antônio dos Santos (Id. 5318711, vol. 01, pp. 517/521)
con
fessou
a
autoria
quanto ao
homicídio da vítima, e afirmou a participação o recorrente:

“[...] Que a vítima roubou o celular do depoente; Que a vítima mostrou a arma e pegou o celular do depoente; Que conhecia MARCOS de vista no bairro [..j Que o representado foi até a pracinha falar com outros meninos que a vítima tinha roubado seu celular; Que no mesmo dia foi tomar satisfação com MARCOS;
Que deu uma 'paulada' na vítima [...] Que no momento dos fatos tinham outros meninos com o representado
; Que um menino conhecido por ‘PACHECO' estava no local dos fatos [...];
Que ERICK ALVES MADURO PATROCÍNIO estava no momento em que avistou MARCOS no bairro; Que ERICK estava em sua companhia
[...]”.

Além disso, em Juízo, a informante Vera Sebastião de Oliveira, mãe da vítima cujo depoimento, abaixo transcrito, encontra-se integralmente disponível no Id. 5318711, em mídia com seu próprio nome – informa que:

[...] Que seu filho foi morto a pauladas, cruelmente, pior do que um cachorro, pois cachorro não se maltrata, quem dirá um ser humano [...]; Que seu filho era dependente químico;
Que no dia dos fatos, os acusados foram várias vezes na
sua casa atrás de MARCOS; Que foram na sua casa GILMAR, ‘JHONJHON’, IGOR, várias vezes, porque MARCOS morava no terraço de sua casa
; Que MARCOS estava lá em cima (no terraço) mas não queria descer e que no amanhecer do dia aconteceu isso; Que as pessoas da rua, todas, falam que foram os acusados que mataram seu filho;
Que durante o dia, ERICK, IGOR E JHONATAN iam até sua residência para vender droga para a vítima
; Que JENIFER, sua filha, que também era usuária de drogas, foi quem avisou que haviam matado MARCOS; Que JENIFER também foi morta tempos depois; Que MARCOS sempre comentava que estava sendo ameaçado pelas pessoas que vendiam drogas para ele; Que quer justiça [...]; Que não sabe de outras pessoas que vendiam drogas para seu filho, sabe apenas de ERICK, JHONATA e IGOR; Que principalmente IGOR ia até sua residência atrás de MARCOS [...]; Que o único defeito de seu filho era ser dependente químico, mas que era uma pessoa calma e de coração bom; Que confirma as declarações dadas na esfera policial [...]”.

Além disso, das provas produzidas durante a instrução processual, verifica-se que há indícios suficientes de que o recorrente praticou, supostamente, o crime de homicídio qualificado por motivo torpe e para assegurar a impunidade de outro crime.

Outrossim, sabatinado em Juízo, a testemunha Policial Civil Marco Félix Soares – cujo depoimento, abaixo transcrito, encontra-se integralmente disponível no Id. 5318711, em mídia com seu próprio nome – declara que:

“[...]Que participou das investigações [...];
Que conseguiu identificar possíveis suspeitos e qualificá-los; Que as fotos dos suspeitos foram mostradas para a mãe da vítima, que ela já sabia os prenomes, sendo que a mãe confirmou que aquelas pessoas das fotos eram as mesmas as quais as pessoas do bairro estavam comentando que haviam matado seu filho
; Que as pessoas que fazem os comentários acerca da autoria não se apresentam por medo de se expor;
Que a irmã da vítima (JENIFER), que era usuária e estava inserida naquele meio, afirmou para a mãe que quem matou a vítima foi IGOR, ERICK e JHONATAN
; Que confirma o Relatório de investigação de folhas 56/76 [...] Que as informações são de que os acusados fazem parte do tráfico de drogas na região da 'pracinha", no Bairro Barcelona, justamente onde a vítima foi morta; Que GILMAR seria o 'gerente’ ou dono do tráfico daquela região [...]”.

Assim, a versão apresentada pela acusação, fundamentada pelos indícios de autoria constantes nos autos, é suficiente para pôr em dúvida a presunção de inocência do acusado, que deverá ser destituída ou mantida pelo convencimento do
Jú
ri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Desse modo, compreende-se ser incabível a impronúncia do crime de homicídio qualificado pela torpeza e por meio que impediu a defesa da vítima, bem como pelo crime de corrupção de menores majorado pelo cometimento de crime hediondo, pois em análise aos depoimentos em sede de instrução criminal, bem como pelos documentos que provaram a materialidade delitiva, a vítima foi surpreendida pelos golpes e espancada até a morte, em razão de suposto furto por ela cometido e sem conseguir se defender.

Além disso, o concurso formal com o crime previsto no art. 244-B, § 2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90), fundamenta-se pelo fato de o denunciado ter corrompido o menor Igor Antônio dos Santos ao praticar, com este, a supramencionada infração penal de natureza hedionda.

Com relação à temática de impronúncia diante da inexistência de indícios suficientes de autoria,
a jurisprudência pátria é pacífica em manter o juízo de pronúncia,
reservando

a
o Tribunal do Júri
o juízo de mérito da causa.

Nesse sentido:

TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 0009218-24.2014.8.08.0047, Relatora: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/12/2021, DJe 14/12/2021; TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 0004196-41.2011.8.08.0030, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/11/2021, DJe 29/11/2021.

Portanto, provada a materialidade e presentes os indícios de autoria, a decisão que se impõe é a de pronúncia, nos termos formulados na denúncia. Eventuais teses defensivas de mérito, levantadas pelo recorrente nas razões recursais, poderão ser suscitadas em plenário de julgamento.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEG
O
PROVIMENTO
AO RECURSO
.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)